Tribunal: TJDFT
Processo: 0755052-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial de 2o Grau Número do processo: 0755052-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUEWELLYN MAIA DE ALMEIDA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SUEWELLYN MAIA DE ALMEIDA, em razão da r. decisão proferida pelo d. Juízo plantonista de 1a Instância, por meio da qual fora indeferido o pedido liminar formulado em ação de obrigação de fazer proposta em detrimento de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL. Nas razões recursais que foram apresentadas, a agravante indispõe-se contra a r. decisão ora hostilizada. Segundo narrado naquelas razões, a agravante encontra-se internada em hospital psiquiátrico desde 14 de dezembro de 2023, em razão de graves transtornos de comportamento e que, de forma inédita, a parte requerida passou a lhe cobrar uma coparticipação para o custeio, como condição para a continuidade do tratamento. Assevera que, apesar de já ter sido internada em diversas ocasiões, a operadora do plano de saúde jamais lhe cobrou coparticipação para custeio dos tratamentos, situação que, a seu ver, configura a teoria do “venire contra factum proprium”. Aduz, ainda, que não possui condições financeiras de arcar com o custeio parcial de sua internação, sendo que a suspensão do tratamento poderá ensejar consequências extremamente danosas à sua integridade física e psíquica, em virtude da gravidade do quadro de saúde por ela experimentado. Dessa forma requer, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja determinada “à requerida a obrigação de fazer concernente ao custeio total da internação da Autora em clínica de saúde mental para que se recupere”. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense, para a análise do pedido liminar. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. O d. Juízo de 1a instância, em regime de plantão judicial, analisou o pedido de tutela de urgência aviado pela ora recorrente em desfavor da operadora do plano de saúde, objetivando que esta fosse compelida a arcar integralmente com o custo da internação psiquiátrica. A d. Magistrada concluiu pelo indeferimento do pedido, ao fundamento no sentido de que é legítima e contratual a cobrança da coparticipação do segurado (ID 54732789). Apesar das razões trazidas pela agravante, a r. decisão proferida em 1a instância não se afigura passível de qualquer reforma, isso porque apesar de o pleito trazer ínsito, em tese, clara natureza de urgência, não há como ignorar que no contrato firmado entre as partes há expressa previsão de que o custeio integral pela operadora é de apenas “30 (trinta) dias de internação, por ano contratual, não cumulativos, em hospital psiquiátrico” (cláusula 11.8.1 – ID 182792311 dos autos de origem). Além disso, conforme muito bem consignado pela d. Magistrada de 1o Grau, não se trata de limitação de tempo de internação, mas da possibilidade de coparticipação do beneficiário. Sobre o tema, aliás, o c. STJ fixou a tese no sentido de que “Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro” (Tema 1.032 – Resp 1.809.486). Não parece também estar caracterizado, ao menos nesse juízo primário de cognição, comportamento contraditório e inesperado pela parte contrária, até porque a cobrança se encontra arrimada em cláusula contratual, e o fato de não ter havido a mesma conduta em episódios anteriores não significa, por si só, renúncia ao direito ou comportamento contrário à boa-fé. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, à sua eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Diva Lucy, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de dezembro de 2023, às 02h47. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)